Tribunal: TJMT
Processo: 1010482-37.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010482-37.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA - CPF: 531.612.891-53 (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010482-37.2019.8.11.0003

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: JOSÉ DIVINO VIEIRA DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12 a 16/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DA TARJETA. COMPROVAÇÃO DE SAQUE PELO CONSUMIDOR. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). AUSÊNCIA DE PROVA CABAL A RESPEITO DAS DEVOLUÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em incompetência dos Juizados em razão da necessidade de realização de perícia, haja vista que, ao contrário do afirmado, não fora colacionado aos autos nenhum contrato e o link do suposto áudio encontra-se corrompido.

2.
Cuida-se de ação em que o Recorrido postula pela declaração da inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo bancário não solicitado/contratado.

3. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos os saques efetuados pelo consumidor por meio de cartão de crédito, os quais foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED. Aliás, os depósitos são fatos incontroversos, já que admitidos pelo consumidor. A despeito de afirmar que efetuou a devolução dos valores depositados, não comprovou sua assertiva. Com efeito, o que consta são alguns pagamentos avulsos de parte das faturas, sem, contudo, quitar integralmente a dívida.

4. Veja-se que o consumidor afirma que em setembro de 2019 efetuou a quitação de todos os empréstimos. No entanto, o que consta são 03 (três) pagamentos dos seguintes valores, a saber: R$ 7.000,00 (sete mil reais); R$ 3.038,23 (três mil e trinta e oito reais e vinte e três centavos); e R$ 1.186,87 (mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), totalizando uma amortização do saldo devedor de R$ 11.225,10 (onze mil duzentos e vinte e cinco reais e dez centavos). Ocorre que, o total da fatura naquele mês era de R$ 22.454,92 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), o que justifica a continuidade das cobranças nos meses posteriores.

5. Ademais, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, a verdade é que o consumidor tinha plena ciência da modalidade contratual, já que desde 2014 efetuava saques e quitava a faturas de seu cartão de crédito, não podendo, após muitos anos de utilização dessa modalidade contratual, alegar desconhecimento ou abusividade.

6. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o Recorrido
JOSÉ DIVINO VIEIRA DA SILVA
postula pela declaração da inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo bancário não solicitado/contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
declarar
NULO o contrato discutido nesta lide, cancelando o cartão de credito em questão e conseqüentemente declarando inexistentes os débitos discutidos na forma descrita na inicial, suspendendo os descontos da conta corrente do autor, bem como
condenar
a Reclamada pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.”

Inconformado, o Recorrente BANCO BMG nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 130654654), o Recorrido
JOSÉ DIVINO VIEIRA DA SILVA,
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023